Tribunal: TJSP
Processo: 2106055-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada dá suporte às alegações do autor/agravante.
2. Agravo provido. Decisão reformada.